Tribunal: STF
Processo: Rcl 87321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobras Distribuidora S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0101205-04.2020.5.01.0201), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante ressalta que a matéria ventilada nos autos diz respeito aos temas 246 e 1118 do STF, que vedam a condenação automática da empresa. Sendo indevida a sua responsabilidade subsidiária, pois não foi demonstrada a culpa na fiscalização, nos termos do decidido pelo STF no ADC 16 e no RE 760.931/DF. 



    [...]



    A r. sentença de primeiro grau da lavra da Juíza Da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias – RJ, MONICA DO REGO BARROS CARDOSO, julgou procedente a ação quanto ao pedido de responsabilidade subsidiária. Sendo certo que recorreu ordinariamente a parte ré, tendo sido negado parcial provimento ao recurso ordinário para manter a condenação da ora reclamante de forma subsidiária. 



    A ora reclamante interpôs Recurso de Revista, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, Agravo em AIRR, Embargos de declaração tendo sido negado provimento pela 7ª Turma do TST, estando, ainda, pendente o juízo de admissibilidade do Recurso extraordinário interposto. 



    A Reclamante ressalta que o C. TST, por pura formalidade e com intuito de inobservar jurisprudência vinculante do STF, afastou a tese vinculante do STF do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do TRT que aplicou a condenação automática da Reclamante.



    [...]



    Ao negar provimento ao agravo interno da Recorrente, o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB.



    [...]



    O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório, matéria com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral por esse C. Supremo Tribunal (Tema 246 da repercussão geral).



    [...]



    Nesse sentido, conforme restou demonstrado, decidiu esse C. STF na RCL 43193, na RCL 44139, RCL 53539, RCL 49396 e na PET 9038 MC/SP, julgados estes que se encontram devidamente adunados a presente Reclamação.”



    Ao final, requer seja “julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 0101205-04.2020.5.01.0201”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior." 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado para manter a responsabilidade subsidiária atribuída à Vibra Energia S/A, ora Reclamante:



    “Examino o apelo da parte ré sob o enfoque da Lei n. 8.666, de 1993, em seus artigos 58, III, e 67, caput e § 1º; da Súmula n. 331/TST; e dos julgamentos do c. STF havidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 (não se conferiu "intangibilidade absoluta da Administração Pública") e no RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).



    [...]



    Assim, é possível a subsidiariedade quando ficar demonstrado nos autos o ato culposo da administração pública (culpa in vigilando) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo trabalhador. 



    Acerca do ônus da prova, veja-se recente pronunciamento da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do col. TST nos autos do E-RR - 925-07.2016.5.05.0281, sendo Relator o Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, que acompanho. Conforme a matéria "Terceirização no setor público: cabe ao contratante comprovar fiscalização do contrato", divulgada em 13/12/2019 no we bsite do TST:



    [...]



    Assim, mantenho o entendimento alicerçado na Súmula n. 41 deste e. TRT, ou seja, a prova da efetiva fiscalização recai sobre o ente da administração pública. 



    Na hipótese, verifica-se que a PETROBRAS DISTRIBUIDORA não negou a condição de contratante / tomadora dos serviços da parte reclamante por intermédio da primeira ré. 



    A respeito do que pertinente à efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa contratada / empregadora da parte autora, acompanho integralmente as razões de decidir da r. sentença, pois que plenamente viável a fiscalização, que se mostrou inefetiva. 



    Logo, procede o pedido de condenação subsidiária da contratante / tomadora dos serviços reclamada.



    [...]



    Desta forma, mantém-se a condenação subsidiária por todas as verbas salariais, rescisórias e indenizatórias.” (eDoc. 16, fl. 7-8)



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. CARACTERIZADA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. O apelo ultrapassa o óbice da transcendência, nos termos do artigo 896-A, § 1º, da CLT. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. Na hipótese dos autos, o TRT concluiu que “No caso dos autos, verifica-se que a 2ª ré juntou aos autos certidões negativas de débitos trabalhistas, certidões de tributos federais (positivas com efeitos de negativa) e documentos previdenciários de empregados da 1ª ré, bem como CAGED, com vistas a comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela empresa terceirizada. Todavia, as provas dos autos demonstram que tal fiscalização revelou-se insuficiente e superficial, pois ignorou o pagamento de salário inferior ao piso normativo ao empregado terceirizado que foi inclusive admitido com salário inferior ao piso, e que tampouco aferiu a PLR prevista em sua norma coletiva, não obstante a clareza da convenção coletiva quanto à sua aplicação aos empregados atuantes na área denominada 'área REDUC', que abrange a BADUC. Trata-se de dados objetivos que podem ser facilmente fiscalizados, a evidenciar a negligência do réu para com os direitos trabalhistas dos empregados terceirizados.”. Portanto, o v. acórdão recorrido, ao determinar a culpa in vigilando da entidade pública através das provas concretas e efetivamente produzidas nos autos, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar a procedência do pleito. Agravo conhecido e desprovido” (eDoc. 8)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Cito, ainda, decisões que aplicaram o mesmo entendimento ao apreciar casos semelhantes relacionados à Vibra Energia S/A (atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A): RCL 78.885, DJe de 05/05/2025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; RCL 75.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/02/2025; RCL 72.949 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/11/2024; e RCL 53.836 AgR-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 08/04/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0101205-04.2020.5.01.0201).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente